Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DEFINIÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DECLARADA. INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE REGE OS PROCESSOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM PELO TRIBUNAL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. A prestação pecuniária tem natureza de pena, sendo uma das modalidades da pena restritiva de direitos (art. 43, I, CP), obrigando o sentenciado a indenizar, em dinheiro, à vítima, seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, conforme disciplina o art. 45, § 1o, do CP, e, deve ser fixada entre 1 (um) salário mínimo e 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

2. Em virtude da natureza, o valor da prestação pecuniária não pode ser simbólico, a fim de não se desviar do seu caráter sancionatório e acabar por gerar uma situação de despenalização, observando-se, por certo, “a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.”(AgRg no AREsp n. 1.972.582/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022,

3. O dimensionamento do valor da prestação pecuniária deve ser fundamentado, observando o juiz as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o prejuízo causado pela conduta criminosa praticada e a situação econômica do apenado, sob pena de ofensa ao art. 93, IX, da CF.

4. Declarada a nulidade da decisão agravada, deve o processo retornar ao juízo para estabelecer o quantum devido, de forma fundamentada, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso parcialmente provido.